Tribunal: TJSP
Processo: 1097120-27.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1097120-27.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA, é embargado
JUDICE SOLUÇÕES ELETRÔNICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1097120-27.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43254
EDEC.No: 1097120-27.2017.8.26.0100-50000
COMARCA: São Paulo
EBTE. : Dia Brasil Sociedade Limitada
EBDO. : Judice Soluções Eletrônicos Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Inocorrência Matéria suficientemente esclarecida
Embargos declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pela ré-apelada contra
o acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela autora, reformando
a sentença recorrida para rejeitar os embargos ao mandado monitório.
Os embargos são tempestivos.
2. A embargante alega que o acórdão embargado foi
omisso, pois teria deixado de considerar “particularidades da contratação
havida entre as partes, notadamente a forma de remuneração da Embargada,
a qual depende, dentre outros fatores, da quantidade de cópias extraídas
naqueles meses” e que não teria ficado demonstrada a dívida objeto do
mandado monitório.
É nítido o caráter infringente destes embargos.
Os embargos de declaração podem ter caráter infringente e
modificativo do julgado, desde que ocorram as seguintes eivas em conjunto
ou separadamente: obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022, I e II, do
CPC/2015). Se sanada a pecha, daí resultar modificação no julgado, os
embargos poderão ter caráter modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-
SP, STJ, 2a T., rel. Min. Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.
O acórdão assim examinou o tema recursal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1097120-27.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
3
“2. A apelante Judice Soluções Eletrônicos Ltda. ajuizou
ação monitória contra a apelada Dia Brasil Sociedade Limitada visando ao
recebimento da quantia de R$ 17.918,51, referente aos serviços de extração
de cópias processuais prestados em fevereiro e maio de 2014 (cf. fls. 1-6).
Em seus embargos ao mandado monitório, a embargante
afirmou que a documentação que acompanhou a petição inicial é insuficiente
para amparar a pretensão de cobrança, por ser unilateral, que nunca fora
notificada do inadimplemento ou recebera as faturas para pagamento, além
da prescrição da dívida, acrescentando que a quitação das parcelas
posteriores comprova o pagamento das anteriores.
O juiz da causa rejeitou a preliminar de prescrição e
acolheu a tese de carência de provas da prestação dos serviços.
A sentença é reformada.
Inicialmente,
quanto
à
preliminar
arguida
pela
embargante-apelada
de não conhecimento deste apelo por falta de
impugnação específica , o recurso é inteligível, trata dos temas apreciados
pelo juízo a quo e discutidos nesta ação, possibilitando o seu exame neste
grau de jurisdição.
Para os casos de negócios jurídicos em que o credor tem
documento que, embora destituído de força executiva, representa uma quase
certeza do direito creditício, a Lei no 9.079/1995 introduziu na sistemática
processual o procedimento monitório, com o claro objetivo de acelerar a
formação do título executivo.
Assim, nos termos do art. 700 do CPC/2015, 'A ação
monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova
escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor
capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa
fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de
obrigação de fazer ou de não fazer.'.
Logo, requisito essencial da ação monitória é a existência
de prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, o documento idôneo
à comprovação do crédito alegado.
'Pode parecer que prova escrita seja somente o
documento proveniente de uma das partes ou seu representante, ou que tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1097120-27.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
4
sido por eles elaborados ou, se mandados fazer, por eles assinado. Esse
entendimento, no entanto, não traduziria em toda a sua extensão o alcance
dessa prova. Para Amaral Santos, 'Essencial é que a parte, contra qual é
invocado o escrito, pelo fato material da sua participação no escrito ou por
sua atuação, considerando como suas as declarações nele contidas, tenha
reconhecido que são verossímeis os fatos que do escrito decorrem; é que são
apreciadas como 'começo de prova' não só os escritos feitos e assinados pela
pessoa contra quem se invocam, ou por ela apenas feitos ou somente
assinados, como também os escritos que a parte, ou seu representante, haja
tacitamente reconhecido como próprios por produzi-los em juízo'' (cf. J. E.
Carreira Alvim, Ação Monitória e Temas Polêmicos da Reforma Processual,
Del Rey, 2a ed., Revista e Atualizada, p. 39).
Ao contrário do sustentado pela embargante, a
documentação que instrui esta ação monitória é suficiente para demonstrar a
exigibilidade da dívida.
A ação foi instruída com o contrato assinado pelas partes,
o extrato interno dos serviços prestados, o demonstrativo do débito, além das
notas fiscais e e-mails trocados entre os respectivos setores administrativos
que demonstram ciência inequívoca do inadimplemento pela devedora (cf.
fls. 21-27, 52-60).
Isso afasta, por si só, a tese de aplicação do art. 322 do
Código Civil e nem a prova do pagamento dos serviços posteriores foi
apresentada pela embargante-apelada.
Neste diapasão, é o caso de rejeição dos embargos ao
mandado monitório, ficando constituindo de pleno direito o título executivo
em favor da autora-embargada [no valor de R$ 17.918,51 (com correção
monetária pela Tabela Prática deste Tribunal desde o ajuizamento e juros
moratórios de 1% ao mês contados da citação).
Vencida, arcará a embargante-apelada com o pagamento
das custas, das despesas processuais e honorários advocatícios fixados na
sentença recorrida em 10% do valor atualizado da causa.” (cf. fls. 147-151).
Como se verifica do decisum, não há qualquer omissão a
ser sanada. A omissão se verifica quando a Turma Julgadora deixa de se
pronunciar ou não esclarece suficientemente algum dos temas a ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1097120-27.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
5
devolvidos.
A matéria foi suficientemente esclarecida com a solução
das questões jurídicas discutidas e os argumentos reiterados pela embargante
não têm o condão de infirmar as razões de decidir, não estando o aresto
embargado em desacordo com o previsto no art. 489, § 1o, do CPC/2015.
Decidiu o STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-
se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação
ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5.
Embargos de declaração rejeitados.” [cf. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min.
Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
j. 08-6-2016].
O que a embargante busca por meio dos seus embargos
declaratórios é a rediscussão da matéria julgada, medida que não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1097120-27.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
6
realizada por esta via.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se
entenderem ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do
direito.
Destaque-se que a oposição reiterada de embargos
declaratórios com nítido caráter protelatório pode ensejar a aplicação da
multa, nos termos do art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC/2015.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator